Tribunal: TJDFT
Processo: 0735799-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735799-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Roberto Saud Limeira Embargado: Marta Dantas Maia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Roberto Saud Limeira contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 30653408). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator